Tribunal: TJMT
Processo: 0013218-59.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013218-59.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ASSIS GONÇALVES (APELADO), JONATHAN DA SILVA - CPF: 692.069.021-72 (VÍTIMA), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (ASSISTENTE), EDSON BUENO DA SILVA - CPF: 352.345.121-34 (ASSISTENTE), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO - CPF: 029.295.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – PRETENDIDA PRONÚNCIA – PERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime”
(STJ,

AgRg no AREsp 2209043/SP).

A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, mormente quando se trata de tentativa branca, em que a vítima não é atingida pelos disparos de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que impronunciou
Rodrigo de Santana Oliveira Silva
, acusado da prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 174189675).

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela pronúncia do apelado, ao argumento de que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados (ID 174189683).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 174189686).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 178846650).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à impronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua pronúncia pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade se encontra comprovada, bem como há indícios suficientes de autoria (ID 174189683).

O apelado foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“No dia 09 de abril de 2018, por volta das 00h3Omin, no Condomínio Residencial Jardim das Mantiqueiras, situado no bairro Vista Alegre, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA tentou matar a vítima Jonathan da Silva (tentativa branca), valendo-se de uma arma de fogo (apreendida — Termo à fl. 18), não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo restou apurado, a vítima Jonathan da Silva desempenha a função de porteiro no Condomínio em que reside o denunciando RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA. Consta que, no dia e horário dos fatos, o denunciando manteve contato com a portaria, pedindo informações referentes a um carro, sendo respondido pela vítima que não as tinha. O denunciando incomodou-se com a negativa da vítima, dando início a uma discussão, passando a proferir, inclusive, xingamentos contra ela, que desligou o interfone. Minutos após o denunciando ligou novamente atrás da informação supra, repetindo os xingamentos, de modo que a vitima tornou a interromper a ligação. Inconformado com a postura da vítima, o denunciando RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA, que é policial militar e tinha consigo uma arma de fogo, decidiu matá-la. Para tanto, dirigiu-se à portaria do Condomínio para executar seu intento. Tão logo chegou à portaria, o denunciando perguntou quem era Jonathan, ocasião em que a vítima, que estava na companhia de dois colegas, identificou-se. O denunciando sacou a arma de fogo para matar a vítima. Todavia, percebendo a intenção homicida, a vítima segurou a arma, a fim de que esta não lhe fosse apontada. No curso do embate físico o denunciando efetuou um disparo, que apenas não atingiu a vítima em razão da resistência que estava oferecendo. A vitima conseguiu retirar a arma das mãos do denunciando RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA, lançando-a para longe, oportunidade em que saiu correndo para proteger-se. Ocorre que o denunciando apoderou-se novamente da arma de fogo, efetuando mais dois disparos na direção da vítima, não logrando êxito em atingi-Ia. A vítima se dirigiu até a base da policia militar para narrar os fatos. Instante após o denunciando foi preso. O crime apenas não se consumou em razão da reação imediata da vítima, que conseguiu conter a conduta do denunciando até que conseguisse fugir do local para solicitar auxílio policial”
(ID 174186325).

A comprovação da materialidade, bem como dos indícios de autoria ressaem do boletim de ocorrência (ID 69051594, p. 16-18), do termo de apreensão da arma de fogo (ID 69051594, p. 23), do laudo pericial de eficiência da arma de fogo (ID 69051630, p. 32-39 e ID 69051602, p. 1-4), bem como da prova oral produzida.

Conforme consta da r. sentença, a comprovação da materialidade foi claramente reconhecida pelo juízo singular:

“Na hipótese, a materialidade do crime de tentativa de homicídio encontra-se devidamente demonstrada Boletim de ocorrência n. 2018.113567 (fls. 22/24); relatório do I.P 054/2018 (fls. 57/59); laudo pericial n. 2.3.2018.31760-01 (fls. 67/78)”
(ID 174189675, p. 3).

É cediço que, para fins de pronúncia, conforme o
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar a existência de indício suficiente, portanto, a probabilidade de autoria; pressuposto sobejamente demonstrado
in casu.

Em sede policial, a vítima alegou que:

“(...) QUE trabalha como porteiro no condomínio Chapada das Mantiqueiras; QUE RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA é morador do condomínio; QUE na presente data, por volta das 00:15 horas, RODRIGO ligou na portaria querendo informações de um carro; QUE disse para ele que não tinha as informações que ele queria e ele não gostou, perguntando o que o declarante estava fazendo ali como porteiro se não sabia dar a informação; QUE tiveram uma breve discussão no telefone e RODRIGO o xingou, mandou o declarante tomar no cu; QUE desligou o telefone e passado alguns minutos RODRIGO ligou novamente; QUE ele perguntou novamente sobre o carro e xingou o declarante; QUE disse para ele que ia desligar e assim o fez; QUE passado aproximadamente 10 minutos ele foi até a portaria; QUE estava conversando com dois colegas e quando RODRIGO chegou perguntou quem era o JONATHAN; QUE se identificou para ele; QUE percebeu que ele estava tentando sacar um arma e quando ele conseguiu sacar a arma a segurou, para que ele não a apontasse para o declarante; QUE RODRIGO efetuou um disparo com a arma de fogo, enquanto o declarante segurava e tentava tirar a arma dele; QUE disparo passou próximo do declarante, se não tivesse segurando arma teria acertado; QUE após ele efetuar o disparo conseguiu tirar a arma da mão dele; QUE jogou a arma para longe e saiu correndo; QUE RODRIGO pegou a arma novamente e segundo seus colegas efetuou mais dois disparos em direção ao declarante, enquanto corria; QUE assustou contos disparos e caiu no chão, mas levantou quando percebeu que não tinha sido atingido e voltou a correr; QUE correu para longe e ficou de longe olhando para ver o que ele estava fazendo, ficou preocupado com seus colegas que estavam no local; QUE ele ficou gritando para o declarante o chamando de volta, dizendo vem aqui, você não é machão?; QUE ele fez menção de correr atrás do declarante, então correu ate a base da polícia militar; QUE ao chegar já havia um morador no local, informando o ocorrido; QUE retornou Gomos policias e RODRIGO foi abordado dentro do condomínio, com a arma em sua cintura ele estava voltando para guarita quando foi abordado; QUE acredita que RODRIGO tinha a intenção de matar o declarante, que se não tivesse segurado e tirado a arma de sua mão teria atirado no declarante (...)”
(ID 174189683, p. 4).

Ouvido em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase administrativa, asseverando que:

“[...] o recorrido Rodrigo, morador do prédio em que o declarante trabalha na função de porteiro, entrou em contato, via interfone, para saber a respeito de um veículo, contudo, em virtude de o declarante não saber dar informações acerca do questionamento do inculpado, este não gostou e também não gostou do fato de ter ouvido risadas durante o contato, pois o declarante estava na companhia de mais um porteiro, um ronda e um morador. Na sequência, o réu Rodrigo novamente entrou em contato, via interfone, e passou ofender o declarante, ocasião em que avisou o síndico sobre o ocorrido. Empós, o recorrido apareceu na guarita indagando quem seria Jonathan e questionando o porquê teria rido dele, mas como ficou desconfiado, o declarante avistou o momento que o acusado puxou a arma de fogo, entrementes, esta ficou presa na roupa, de modo que Rodrigo não conseguiu sacá-la, tendo, o depoente, nesse ínterim, aproveitado para partir pra cima de Rodrigo, momento em que entraram em luta corporal, ensejo que houve o primeiro disparo de arma de fogo e o segundo que atingiu a porta da guarita e quase acertou o indivíduo que trabalhava como ronda (Edson). Em meio à confusão, o declarante logrou em apanhar a arma de fogo do acusado e, na sequência, arremessou-a ao solo e saiu correndo, momento em que o increpado foi atrás de sua arma e efetuou mais dois disparos na direção do declarante. Que se o réu fosse um pouco melhor de mira, teria acertado o declarante pelas costas”
(ID 178846650, p. 5-6).

Corroborando a versão apresentada pela vítima nas duas fases da persecução penal, a testemunha ocular, Edson Bueno, afirmou em sede policial:

“[...] “QUE trabalha fazendo "ronda" dentro do condomínio Chapada da Mantiqueira; QUE estava na guarita quando RODRIGO ligou e conversou com Jonathan; QUE não sabe ao certo o que eles conversaram no telefone; QUE ouviu Jonathan passar um audio para o sindico, informando que RODRIGO tinha ofendido ele; QUE passado alguns minutos, após eles conversarem por telefone, RODRIGO foi até a portaria; QUE ele bateu na porta, então Jonathan saiu e declarante saiu logo atrás; QUE RODRIGO tentou sacar a arma, mas ela prendeu na roupa; QUE Jonathan viu que ele estava tentando sacar uma arma e quando ele conseguiu sacar a arma Jonathan segurou a mão de RODRIGO, ocasião em que ele efetuou um disparo com a arma, que quase acertou o declarante; QUE Jonathan conseguiu tirar a arma da mão de RODRIGO, então ele jogou a arma no chão e saiu correndo; QUE RODRIGO pegou a arma novamente e efetuou mais um disparo, na direção de Jonathan; QUE RODRIGO ficou no portão, esperando que Jonathan voltasse; QUE correu para o banheiro e o outro porteiro correu para a quadra; QUE ficou trancado-no-banheiro e ouviu RODRIGO dizendo que ia matar todos, os xingando de "bosta, merda, entre outros"; QUE ele ficou aproximadamente 15 minutos na portaria falando isso; QUE depois ele foi embora e efetuou mais um disparo dentro do condomínio, mas não conseguiu ver em qual direção; QUE passado alguns minutos a polícia militar chegou no local e realizou a abordagem dele; (...)”
(ID 178846650, p. 6).

No mesmo sentido, tal testemunha asseverou em juízo que:

“Promotor de Justiça: (...) O que o senhor sabe acerca desses fatos?

Testemunha Edson: (...) Naquele condomínio eu estava ali chegando no momento em que o Jonathan estava atendendo né o Rodrigo ai aconteceu esse desentendimento não fiquei sabendo o que realmente aconteceu porque eles estavam falando por telefone né, e no momento em que seu Rodrigo chegou na guarita né, eu ronda estava na porta né, o Jonathan saiu né e no momento em que o Jonathan aproximou ele tentou sacar a arma né, o Jonathan tentando imobilizar né, segurou a arma houve um disparo inclusive esse disparo quase pegou em mim que eu era funcionário da empresa né, e de fato é isso (...), estava eu, outro porteiro e Jonathan (...)

Promotor de Justiça: Quem era outro porteiro? Desculpa, quem era outro porteiro?

Testemunha Edson: Porteiro eu não me lembro mais o nome dele, até porque foi em 2018 (...)

Promotor de Justiça: E quando ele viu o réu, o Rodrigo ia sacar a arma ele automaticamente se defendeu segurando a arma, isso?

Testemunha Edson: Isso, foi nesse momento em que o Jonathan aproximou dele, imobilizou ele e aí houve o disparo que pegou na porta dos fundos do da guarita, esse quase pegou em mim, eu vi o foguinho da arma da bala passando quase que pega em mim, não pegou por Deus, Deus colocou as mãos e não acertou em mim, Graças a Deus Promotor de Justiça: E houve outros disparos?

Testemunha Edson: Sim, houve outros disparos, ele deu outros disparos (...)

Promotor de Justiça: E o senhor quando aconteceu o fato ali que ele tentou que a vítima se defendeu ocorreu disparo quase atingiu o senhor depois o senhor fez o que?

Testemunha Edson: Eu fiquei lá parado, porque ele o Jonathan devolveu a arma para ele, saiu do condomínio, foi registrar queixa policial né, aí ele pegou a arma de novo ele começou a ameaçar eu e outro porteiro

Promotor de Justiça: Onde que estava essa arma?

Testemunha Edson: O Jonathan jogou debaixo do portão caiu perto dele onde estava caído ele pegou a arma e começou a fazer pressão psicológica com a gente, eu corri entrei no banheiro outro menino o outro porteiro escondeu aproximando ali duma quadra de esporte né, tem lá da parte interna é isso que aconteceu

Promotor de Justiça: E que tipo de pressão psicológica é essa? E sei que o senhor narrou, mas não ficou muito claro

Testemunha Edson: (...) Isso aqui é um crime militar né, eu fico preso por três meses e depois eu mato vocês (...)”
(ID 174189683, p. 5).

Em harmonia com as declarações da vítima e da testemunha Edson, o policial militar Rennan Albuquerque, afirmou que:

“(...) Promotor de Justiça: (...) O que o senhor pode dizer acerca disso? Testemunha Rennan: Então, nós recebemos uma chamada via 190 conforme tinha sido narrado informando sobre a situação de disparos de arma de fogo né, e que supostamente envolvia um policial militar. É ... no local nós fizemos contato primeiramente com um dos funcionários do local e que tinha sido envolvido na situação, ele informou sobre essa questão desse desentendimento que iniciou via interfone posteriormente a no caso aí o acusado teria tentado tirar satisfações né, em que eles acabaram entrando em luta corporal. Aí após ele verificar que o suspeito, né, o acusado é... parentava estar alterado né, e portando arma de fogo que no momento que ele relatou que ouviu o saque da arma de fogo né, ele tentou proteger ali indo pra cima do policial e posteriormente se evadiu do local. Ele falou que correu sentido avenida pra tentar fugir né, que foram ouvidos alguns disparos de arma de fogo e nós recebemos outras ligações também né, reiteração de outros moradores né, momento que quando chegamos no local nos deparamos com o acusado na área de estacionamento do prédio né, no condomínio ali que são vários prédios e nós fizemos a abordagem. Ele tava portando essa arma de fogo que foi entregue na delegacia juntamente com a ocorrência né e foi, foram tomadas as providências cabíveis à época, acionado aí o comandante, informado também a corregedoria sobre essa situação envolvendo policial militar (...)”
(ID 174189683, p. 6).

Já o apelado Rodrigo em sede policial exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e em juízo, embora tenha confessado
“ter ido armado até a portaria para “tirar satisfação” com o porteiro, alegou versão dissociada das demais provas, qual seja, a de que o disparo teria sido acidental, após a própria vítima atacá-lo na tentativa de se apoderar da arma de fogo dele”
(ID 174189683, p. 7).

Diante de tais elementos probatórios, equivocadamente, o juízo
a quo
impronunciou o apelado, em síntese, ao argumento de que os indícios de autoria não se encontram suficientemente demonstrados, haja vista a ausência do exame de corpo de delito, bem como das imagens das câmeras de segurança e do laudo pericial do local do crime. Veja-se:

“[...] constata-se que apesar de ter sido solicitada pela autoridade policial a realização de perícia no local de crime (fls. 46), a mesma não foi realizada. E caso tenha sido, não foi anexada. E segundo informações, o condomínio possui câmeras de segurança, porém não consta nos autos qualquer solicitação das imagens por parte da autoridade policial ou membro do Ministério Público, bem como não foi anexado laudo de exame de corpo de delito da vítima”
(ID 174189675, p. 9).

Todavia, destaco que,
“o delito de suposta tentativa branca, na qual a vítima não foi atingida pelos disparos de arma de fogo, em tese, realizados pelo réu, não há como se produzir o exame de corpo de delito, podendo a materialidade do crime ser apurada por meio de depoimentos testemunhais, nos termos do art. 167 do CPP”
(TJMT, RSE n. 00019378820088110032).

Do mesmo modo, a ausência de juntada aos autos das imagens do circuito interno de câmeras do condomínio e do laudo pericial do local do crime não obstam a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, que encontram-se idoneamente demonstrados por outros elementos de prova.

Oportuno destacar que
“foram apreendidas a arma de fogo utilizada pelo acusado (pistola taurus 838 cal. 380 – nº série KJU 80419) e respectiva munição deflagrada, analisadas pelo laudo pericial n° 2.3.2018.31760-01 (ID 69051630 – p. 32-39 e ID 69051602 – p. 1-4), que, além de concluir pela capacidade da arma de fogo para realizar disparos, ainda atestou que ela é compatível com a munição deflagrada”
(ID

74189683 – p. 7).

Ademais, conforme observado no parecer ministerial:

“Há nos autos, assim, mais de uma versão, vez que o recorrido Rodrigo asseverou que ofendido foi quem partiu pra cima, momento em que a arma de fogo disparou, sendo que, em contrapartida, o ofendido Jonathan asseverou que o réu Rodrigo tentou sacar a arma de fogo, mas esta ficou enroscada, momento em que o disparo atingiu a porta da guarita e enquanto a vítima tentou afugentar-se o acusado efetuou mais disparos em sua direção, de modo que a reforma da sentença para pronunciar o recorrido é medida de rigor, notadamente porque existindo duplicidade de tese, tem-se o dever de ser solucionada em juízo exauriente, ou seja, pelo Corpo de Jurados, jamais em sede de pronúncia”
(ID 178846650, p. 8).

Com efeito,
“na falta de prova induvidosa que demonstre, de plano, a existência da excludente de ilicitude da Legitima Defesa e havendo, ao menos, duas versões diferentes sobre o fato criminoso imputado ao recorrente, afasta-se a hipótese de absolvição sumária, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada da questão”
(TJMT, RSE 00009801420178110019).

Assim, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como não restando inequivocamente comprovada a ausência do
animus necandi
, a reforma da r. sentença, a fim de pronunciar o apelado, é medida que se impõe, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Por fim, havendo indícios de que o acusado supostamente cometeu o crime por motivo fútil, visto que ao solicitar informações sobre determinado carro, a vítima, exercendo a função de porteiro, por desconhecimento, não conseguiu auxiliá-lo, consoante se extrai do trecho da denúncia supratranscrito.

Assim, mantenho a referida qualificadora, considerando que
“a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(STJ, AgRg no AREsp 1741363/PR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUAS VERSÕES NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima e pelo Delegado corroboram a tese acusatória. 5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE. [...] Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no REsp: 1942392 RS 2021/0172537-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - TENTATIVA INCRUENTA - PROVA - DESNECESSIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - REALIDADE FÁTICA QUE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA LEGALMENTE ADMITIDOS [...]. A denominada “tentativa branca de homicídio” pode ser provada pelos meios admitidos no ordenamento jurídico, uma vez que, sem deixar vestígios, torna prescindível o exame de corpo de delito. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00870888920068110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2007, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2007)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – [...] AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESNECESSIDADE – CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS – TENTATIVA INCRUENTA – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA [...] No crime de homicídio, a ausência de exame de corpo de delito não demanda a anulação do veredito quando ocorreu a denominada tentativa incruenta, uma vez que a infração não deixou vestígios, sendo possível a comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova. [...]
(TJ-MT - APL: 00010755320128110008 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/10/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2013)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como in casu consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas nas fases, policial e judicial. [...] Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi ou a desistência voluntária da prática do crime por parte da agente, mormente diante da existência de, ao menos, duas vertentes de provas nos autos, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se a admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença.”
(TJ-MT - RSE: 00026738920168110044, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para
pronunciar
o recorrido
Rodrigo de Santana Oliveira Silva
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024